Tribunal: STF
Processo: HC 114544
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Homicídio duplamente qualificado. Rejeição da denúncia. Recurso em sentido estrito provido para determinar o prosseguimento da ação penal. Trânsito em julgado certificado em 4.8.2008. 3. Alegação de nulidade absoluta por cerceamento de defesa, ao argumento de falta de intimação pessoal do Defensor Público para a sessão de julgamento do recurso em sentido estrito. 4. Inércia da defesa: transcurso de mais de 3 anos entre o trânsito em julgado do acórdão da Corte Estadual e a impetração de habeas corpus perante o STJ. Reconhecimento da preclusão. Nulidade relativa. Precedentes do STF. 5. Ordem denegada.